Tribunal: CARF
Processo: 13074.721974/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.721974/2021-41
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-006.851 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. E OUTROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018, 2019
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONFISSÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA.
O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, nos termos do artigo 12
da Lei no 10.522/2002. Estando constituído o crédito tributário por meio da
confissão, não há fundamento legal para nova constituição do crédito tributário
por meio de lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).

Relatório
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 01, em atenção ao
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.721974/2021-41
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.721974/2021-41

proferida no Acórdão no 101-011.725 (fls. 1342), como autoridade julgadora de primeira
instância no presente processo.
A empresa RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. foi objeto de
auditoria fiscal relativa aos anos 2018 e 2019, na qual foi constatada a falta ou insuficiência de
recolhimento do IRPJ, da CSLL e das suas correspondentes antecipações mensais (estimativas).
Em razão desse fato, foi lavrado os correspondentes autos de infração (fls. 2) para exigir os
tributos devidos, adicionados de juros de mora e multa de ofício qualificada (150%), bem como
multa isolada pelo recolhimento a menor de estimativas. Complementarmente, a fiscalização
imputou responsabilidade tributária a JOÃO CARLOS SAAD, com fundamento nos artigos 135,
III, e 124, II, do CTN, este último combinado com o artigo 158, II e §2o, da Lei no 6.404/1976.
Em face da exoneração dos lançamentos tributários, a autoridade julgadora de
primeira instância apresentou recurso de ofício dirigido a este Tribunal Administrativo.
A Fazenda Nacional não se manifestou nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A decisão de primeira instância exonerou o lançamento tributário de IRPJ no
valor de R$ 6.688.076,83, acrescido de R$ 10.032.115,24 de multa de ofício e R$ 3.395.705,63
de multa isolada. Também foi exonerado o lançamento tributário decorrente, de CSLL no valor
de R$ 3.884.843,98, acrescido de R$ 5.827.265,97 de multa de ofício e R$ 2.596.400,55 de
multa isolada. Atualmente, o limite de alçado para a apreciação de recurso de ofício está
determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de
2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está acima do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício deve ser conhecido.
A decisão recorrida exonerou os lançamentos tributários com a seguinte
fundamentação (fls. 1348):
1.2 - Do parcelamento em momento anterior à lavratura dos Autos de Infração
O CTN enumera várias formas de extinção do crédito tributário em seu art. 156.
Dentro deste espírito de quitar o débito para com o fisco, cuja modalidade
ordinária e usual é realmente o pagamento, o pagamento pode não ocorrer em
momento único, porém mediante pagamentos mensais e sucessivos através do instituto
do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.721974/2021-41

No parcelamento, o poder público admite, mediante transação, que o sujeito
passivo quite seu débito, mediante o desembolso parcelado de quantias até o
zeramento de seu passivo, consoante critérios contidos em lei ou regulamento.
Por sua vez, enquanto não integralmente honrado o parcelamento pelo
contribuinte opera-se a suspensão do débito tributário até a sua quitação integral.
O Prof. Bernardo Ribeiro de Moraes observa, verbis:
"Pelas causas da suspensão, a exigibilidade do crédito tributário fica obstada por um
certo período de tempo. O Poder Público não poderá, nesse período exigir o crédito
tributário, embora este já esteja definitivamente constituído."
Note-se inclusive que nenhum prejuízo advém aos cofres dos entes tributantes,
inclusive a prescrição é interrompida. Neste sentido temos:
"O pedido de parcelamento do débito é causa interruptiva da prescrição (CTN, art. 174,
IV). Enquanto pendente o parcelamento, não há que falar em prescrição. "(AC n.'
56.992 - RS, 3a T)"
Estando o crédito tributário parcelado, com todos os acréscimos legais,
inclusive multa moratória, não haveria de se falar da multa de ofício.
A multa isolada de ofício é aplicável quando o Auditor-Fiscal apura uma
insubsistência antes de qualquer ação do contribuinte, a respeito de um crédito já
declarado. Por exemplo, quando o contribuinte declara o débito e não o paga e
tampouco o parcela. Caso tal acontecimento seja apurado de ofício, cabe a multa.
No caso em questão, as provas revelam que não seria essa a situação, visto que
os créditos tributários estariam suspensos, não cabendo a multa de ofício.
A única multa que caberia era a multa de mora, essa que integra o Crédito
Tributário Parcelado.
Entendo que assiste razão à autoridade julgadora a quo, pois o pedido de
parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário, nos termos do artigo 12 da Lei no 10.522/2002. Estando
constituído o crédito tributário por meio da confissão, não há fundamento legal para nova
constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício.
Este é o entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal Administrativo, na linha
do que foi decidido no Acórdão no 9101-005.895, de 1o/12/2021, da 1a Turma da CSRF, o qual
adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO DEVIDO NO AJUSTE
ANUAL. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO
EM VALOR SUPERIOR. IMPROCEDÊNCIA.
As estimativas são antecipações do tributo devido ao final do ano-calendário. Não se
pode exigir CSLL a título de ajuste anual quando o valor das antecipações já
confessadas, e cuja exigibilidade está suspensa em razão de adesão a programa de
parcelamento, supera o valor que sc pretende cobrar na autuação.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.721974/2021-41

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PENALIDADES. ARTIGO 112 DO LTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a interpretação mais
favorável ao acusado em matéria de penalidades, em caso de dúvida quanto à natureza
ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
Com isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e voto por negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1365
DF CARF MF
Original